Tribunal: STF
Processo: RE 79391
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
TAXA RODOVIARIA ÚNICA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE PLACA. MAJORAÇÃO DE
TRIBUTO SEM LEI, PROIBIDA PELO ART. 97, II, DO C.T.N.. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. SÓ IMPEDEM
O LICENCIAMENTO AS MULTAS PROCESSADAS REGULARMENTE E JULGADAS
PROCEDENTES.